Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743453-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO DO NASCIMENTO COIMBRA FILHO AGRAVADO: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Ezio do Nascimento Coimbra Filho pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a antecipação de tutela postulada, para determinar que a ré se abstenha de incluir seu nome em cadastro de inadimplentes e de realizar atos expropriatórios. Em suas razões, a agravante narra que ajuizou ação contra a agravada para que seja declarada a inexistência de débito no valor de R$ 161.591,01 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e noventa e um reais e um centavo), bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que compareceu ao hospital em novembro de 2020, onde realizou uma ressonância magnética do joelho, após autorização da seguradora, Bradesco Saúde Seguros. Aduz que, em 2021, verificou negativação em seu nome e, ao entrar em contato com a agravada, foi informado de que se tratava de dívida referente ao exame realizado. Sustenta que apresentou diversos pedidos extrajudiciais para que a agravada apresentasse qualquer documento, recibo ou comprovante vinculado a referido valor, mas o estabelecimento hospitalar sempre se negou a prestar qualquer esclarecimento ou apresentar qualquer documento que trouxesse materialidade ao suposto débito. Argumenta que a operadora de plano de saúde também não o respondeu sobre o fornecimento da documentação do procedimento médico aprovado por ela em 2020. Expõe que teve crédito negado por instituição financeira em razão da negativação presente em seu nome. Afirma que a agravada exige valor exorbitante em relação ao serviço prestado. Pede a concessão da tutela antecipada para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida nos termos requeridos na liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda patrimonial advinda de cobrança indevida. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. De fato, ao menos a princípio, a recorrente não demonstrou, com a segurança necessária, a existência da relação jurídica com o hospital agravado ou com o plano de saúde, tampouco comprovou a realização do exame de ressonância magnética retromencionado, sendo prudente aguardar a regular instrução processual. Destaca-se, ainda, que a mera alegação de que não houve respostas às notificações extrajudiciais teoricamente encaminhadas à agravada e à seguradora de saúde não é suficiente para presumir a ausência de responsabilidade da parte autora acerca da dívida contestada, conforme bem consignou o magistrado de origem. Assim, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo juízo a quo, no sentido de que a análise da questão depende de dilação probatória. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator